Tribunal: TJMT
Processo: 1007793-57.2018.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007793-57.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIANCA COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA - CNPJ: 07.728.011/0001-31 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA –
REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA EM SENTENÇA – EFICÁCIA "EX TUNC" – INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A multa cominatória, em relação à antecipação de tutela, possui caráter meramente acessório, destinada a garantir a efetividade da decisão, sendo que, havendo a revogação tácita da tutela antecipada que a fixou, impõe-se a revogação também das
astreintes
, que tinham como intuito levar o réu a cumprir a ordem judicial.

Inexistindo a obrigação de pagamento das
astreintes
no título executivo judicial, em razão da revogação da medida antecipatória, imperiosa a extinção do feito ajuizado unicamente para recebimento da multa.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1007793-57.2018.8.11.000

APELANTE:

ALIANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
ALIANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr.
André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos da
execução provisória de astreintes
ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, que extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fulcro no disposto no art. 485, inciso VI, do CPC. Além disso, condenou a parte autora a pagar honorários advocatícios à parte adversa, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos no art. 85 e seguintes do CPC.

Inconformada, a apelante aponta que deve ser declarada nula a
sentença que revogou as
astreintes
, haja o reconhecimento da inexigibilidade do débito referente a recuperação de consumo do mês 02/2017, no valor de R$ 1.158,33 – nos autos principais, motivo pelo qual pugna pelo provimento do recurso. (Id 10406848)

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id
104068489.

Preparo recolhido no Id 104068485.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está relacionada à sentença que
extinguiu nos autos da
execução provisória de astreintes
promovida pela apelante,
ALIANÇA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL LTDA
, em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, onde se pretendia o recebimento do valor de multa diária arbitrada no processo nº
1002216-35.2017.8.11.0002
.

Como cediço, a antecipação dos efeitos da tutela é deferida em cognição sumária, ou seja, antes da instrução do processo e da formação de um juízo exauriente dos fatos narrados na inicial, sendo certo que a medida antecipatória anteriormente concedida pode ser revogada a qualquer tempo ou modificada, conforme dispõe o artigo
296
, do
CPC, confira
:

"Art. 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer tempo, ser revogada ou modificada.

Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo."

Compulsando os autos principais de nº
1002216-35.2017.8.11.0002
, verifica-se foi concedida a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...) CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA

ANTECIPADA
pretendida, nos termos do artigo 300, do NCPC, para determinar que a empresa ré
,

abstenha-se de interromper
o fornecimento de energia elétrica à Unidade Consumidora de n. 6/1073966-2 em razão do débito em discussão, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito no que tange ao débito da fatura de R$29.081,09; sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) até o limite do valor da causa”
(sic)

Todavia, sobreveio a sentença que revogou em parte a
liminar anteriormente concedida,
“mantendo-se apenas quanto ao débito declarado indevido, no valor de R$ 24.328,73, e no que concerne a proibição de corte de energia em relação a débitos pretéritos”.
(sic)

O magistrado sentenciante julgou extinto o feito, nos termos do artigo
485
,
VI
, do CPC frente à perda do objeto da demanda e consequente ausência de interesse processual.

Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento, pelo rito dos
recursos

especiais repetitivos, de que é possível a execução de multa cominatória imposta em sede de tutela provisória, desde que se verifiquem dois requisitos: (a) seja a decisão interlocutória confirmada na sentença ou
acórdão
; e (b) ausência de efeito suspensivo em eventual
recurso
interposto.

Por oportuno:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE MULTA COMINATÓRIA FIXADA POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO POR SENTENÇA.

RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese:
A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o
recurso
eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo.
2.- O termo sentença, assim como utilizado nos arts. 475-N, I, e 475-O do CPC, deve ser interpretado de forma estrita, não ampliativa, razão pela qual é inadmissível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos da tutela, ainda que ocorra a sua confirmação por
acórdão
. 3.- Isso porque, na sentença, a ratificação do arbitramento da multa cominatória decorre do próprio reconhecimento da existência do direito material reclamado que lhe dá suporte, então apurado após ampla dilação probatória e exercício do contraditório, ao passo em que a sua confirmação por Tribunal, embora sob a chancela de decisão colegiada, continuará tendo em sua gênese apenas à análise dos requisitos de prova inequívoca e verossimilhança, próprios da cognição sumária, em que foi deferida a antecipação da tutela. 4.-
Recurso
Especial provido, em parte: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, dá-se parcial provimento ao
Recurso
Especial.
(REsp 1200856/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/07/2014, DJe 17/09/2014)

Isso significa que a exigibilidade da multa fixada em decisão interlocutória (cognição sumária) durante a etapa de conhecimento está necessariamente vinculada ao resultado final da ação (cognição exauriente), isto é, a parte credora da multa também deve ter sido a vencedora do
processo
, além da necessidade de menção expressa na sentença da confirmação da decisão que a aplicou.

No caso dos autos, como bem ponderou o Julgador
a quo
, tais circunstâncias estão ausentes, o que reforça o descabimento do cumprimento provisório da decisão liminar, motivo pelo qual há de ser mantida a sentença extintiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DAS ASTREINTES
– ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP Nº 1.200.856/RS) – REQUISITO AUSENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A execução provisória de astreintes fixadas para o caso de descumprimento de medida liminar somente pode ocorrer após a prolação de sentença que as confirme e, desde que eventual recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo. Entendimento firmado pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos, no REsp nº 1.200.856/RS. Se a ação ordinária em que arbitrada a multa cominatória ainda não foi sentenciada, não há de se falar em execução provisória das astreintes, o que enseja a extinção do feito executivo”
(TJ-MT 10000530520198110102 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO –
EXECUÇÃO DE MULTA FIXADA EM LIMINAR (ASTREINTE) - LIMINAR NÃO CONFIRMADA NA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA FIXADA – EXECUÇÃO EXTINTA –
INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE – TESE DE SENTENÇA NÃO TRANSITOU EM JULGADO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXIGIBILIDADE DA MULTA ASTREINTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, podendo ser executada provisoriamente apenas após a prolação da sentença, ainda que antes do trânsito em julgado. II - Não se admite a execução provisória de astreintes antes da prolação da sentença porque a ela se vincula, se tratando de acessório, que depende da procedência do pleito inicial. III - Portanto, diante da improcedência da do processo principal, não mais subsiste a possibilidade de cobrança da quantia atinente à multa diária fixada em sede de tutela antecipada, na medida em que a regra é que o acessório segue o principal, sendo de rigor a extinção da execução”
(TJ-MT 10389514220208110041 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 11/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pela recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022